Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES PENAIS. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) - INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE PARA O CRIME. SENTENÇA MANTIDA.
1. É proporcional o critério de aumento da pena-base, igual ao resultado da divisão do intervalo entre a pena máxima e mínima do delito, dividido pelo número de circunstâncias do art. 59, do CP, o que corresponde à fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa.
2. Recurso conhecido e desprovido.